Tribunal: STF
Processo: Rcl 90336
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Agostinho Carvalho Teles, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo 1001528-64.2026.8.11.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
Consta da exordial o seguinte contexto fático:

“(...) a controvérsia tem origem em ação possessória ajuizada no ano de 2004, voltada à retomada da posse de imóvel rural cuja situação fática foi definitivamente apreciada pelas instâncias ordinárias. A suma é que ainda em momento histórico muito anterior ao contexto pandêmico, foi deferida tutela possessória, tendo o processo seguido seu curso regular até o julgamento de mérito, confirmado em grau recursal, com trânsito em julgado certificado em 10 de maio de 2025, onde se reconheceu a posse do bem litigioso – após décadas – em favor do ora Reclamante. 
No curso da fase executiva da lide possessória (transitada em julgado), o Juízo de primeiro grau promoveu a adequação da execução ao regime excepcional instituído pela ADPF nº 828/DF, observando também as diretrizes da Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Para tanto, foram realizadas audiências de conciliação, encaminhamento do feito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, visitas técnicas e estabelecidas alternativas reais destinadas à mitigação de impactos sociais, como a oferta de doação de lotes (um para cada família), a concessão de auxílio habitacional temporário e, por fim, a oferta de abrigo em hotéis na localidade (por tempo determinado). 
Em nenhum momento, contudo, tal execução foi condicionada à conclusão de procedimentos administrativos de reforma agrária ou à atuação do INCRA (este intimado já na origem da ação de conhecimento), tampouco se reconheceu efeito suspensivo automático a tais trâmites. 
Esse curso processual foi submetido ao crivo deste Pretório Excelso quando alguns dos executados na origem ajuizaram a Rcl nº 81.524/MT, na qual se alegava violação à autoridade da ADPF nº 828/DF. 
Ocorre que tal reclamação foi rejeitada de pronto em decisão relatada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que esta Corte reconheceu expressamente que o rito adotado no caso concreto atendeu e, em diversos aspectos, superou os requisitos mínimos do regime protetivo estabelecido na ADPF nº 828/DF. Tal conclusão foi integralmente corroborada pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, que destacou a aderência estrita da condução do feito aos parâmetros definidos pelo STF. 
Voltando ao processo executivo na origem, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1001528-64.2026.8.11.0000 foi concedida tutela recursal que reafirmou o exaurimento do regime excepcional da ADPF nº 828/DF no caso concreto, afastando a incidência do precedente à luz da antiguidade do processo, da inexistência de comprovação de vulnerabilidade coletiva atual e da circunstância de que a execução já havia sido integralmente conformada às balizas estabelecidas por esta Corte Suprema. 
Em face disso, a data da reintegração foi marcada, houve mobilização concreta e irreversível de aparato público e privado, com dispêndios relevantes e envolvimento de órgãos estatais (o que evidencia a gravidade institucional da instabilidade decisória gerada pelo ato reclamado), a fim de viabilizar a reintegração, inclusive a reserva de sessenta quartos de hotéis para abrigarem os executados, sem contar as diversas autoridades públicas já mobilizadas, a exemplo da PM-MT que mandou uma equipe de Juína-MT para a localidade, assim como as Secretarias de Saúde e de Assistência Social de Aripuanã-MT cujo pessoal já estava a caminho da área a ser reintegrada (quase 300 km de estrada de terra da sede do Município sede). 
Ocorre que sem a superveniência de qualquer fato novo constitucionalmente relevante, na iminência da data da reintegração (que já havia sido suspensa anteriormente), exatamente um dia útil antes, sobreveio a decisão ora reclamada, que revogou a tutela recursal anteriormente concedida e passou a criar condicionantes inéditas para a continuidade da execução, deslocando o eixo decisório para fatores não previstos no precedente vinculante, notadamente ao vincular a execução à evolução de procedimento administrativo perante o INCRA, instaurando, na prática, uma suspensão desprovida de marcos temporais e materiais objetivos.” (eDOC 1, pp. 2-3)

Em suas razões, o reclamante sustenta que o rito executivo em trâmite na origem é aquele regido pelo regime transitório imposto pela ADPF 828/DF, de forma que o Tribunal reclamado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal ao criar requisitos e condicionantes não previstos no julgamento da referida ADPF 828/DF. 
Nesses termos, argumenta que a competência para definir os pressupostos, limites e extensão do regime excepcional instituído pela ADPF 828/DF é exclusiva desta Corte, não havendo poder normativo residual para as instâncias ordinárias criarem novas condicionantes. Por conseguinte, ao fazer isso, a autoridade reclamada teria exercido um papel normativo que não lhe compete, reconfigurando o alcance do precedente conforme seu próprio juízo de conveniência institucional e, assim, competindo com o STF e violando diretamente a autoridade do precedente vinculante.
Em suas palavras, afirma que “[a] autoridade das decisões do STF não se limita à sua conclusão formal, alcançando também os fundamentos determinantes que definem o alcance normativo do precedente. Em se tratando de decisão dotada de eficácia vinculante, como ocorre com a ADPF nº 828/DF, não é dado às instâncias ordinárias inovar em seus requisitos, ampliar condicionantes ou substituir o modelo normativo fixado pela Corte Suprema por um regime decisório próprio”. (eDOC 1, p. 5)
Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada “por violação à autoridade da ADPF nº 828/DF, assentando-se a impossibilidade de criação, pelas instâncias ordinárias, de condicionantes não previstas no precedente vinculante, com a consequente restauração da coerência decisória conforme os parâmetros já fixados por este Supremo Tribunal Federal, determinando-se que eventual reavaliação da execução observe estritamente os limites normativos delineados por esta Corte”. (eDOC 1, p. 7) 
Requisitadas informações, estas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 18, ID: 628d3b74).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PÚBLICO, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. IMÓVEL RURAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME JURÍDICO DE TRANSIÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL. Aderência Estrita e Coisa Julgada. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso concreto no bojo da RCL 81.524/MT, assentou que o rito executivo adotado na origem observou e superou os requisitos mínimos de proteção social e humanitária estabelecidos na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023. O exaurimento das condicionantes protetivas impede a suspensão indefinida da execução de título judicial consolidado. Inovação Indevida por Instância Ordinária. Padece de vício a decisão que cria requisitos inéditos ou condicionantes genéricas para obstar a reintegração de posse já validada pela Suprema Corte. A competência para fixar a extensão e os limites do regime excepcional da ADPF 828 é exclusiva do STF. Inadmissibilidade de ‘Informação Extraoficial’. Ofende o devido processo legal, o contraditório e a publicidade dos atos processuais a fundamentação baseada em ‘informações extraoficiais’ colhidas fora dos autos e sem o crivo das partes. Irrelevância de Trâmites Administrativos do INCRA. A mera instauração de procedimento administrativo para fins de desapropriação por interesse social perante o INCRA não possui o condão de suspender, de forma automática ou reflexa, o cumprimento de ordem judicial possessória transitada em julgado. Proteção Permanente e Limites do Precedente. O regime da ADPF 828 visa a desocupação humanizada e o diálogo interinstitucional, mas não configura salvo-conduto para a eternização de conflitos fundiários ou para a paralisação sine die de execuções definitivas após o cumprimento das cautelas humanitárias. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA QUE SEJA CASSADO O ATO RECLAMADO E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.” (eDOC 20, ID: ed5839b0)

Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 81.524, de minha relatoria (eDOC 15, ID: 013a32e5).
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
Na espécie, o reclamante alega, em suma, a usurpação de competência desta Corte, uma vez que a autoridade reclamada teria criado requisitos e condicionantes não previstos ao decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), atribuindo-lhe conteúdo normativo diverso daquele fixado por esse Supremo Tribunal Federal, com o deslocamento do precedente de sua moldura original.
Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 
Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 
Após o referendo das medidas cautelares incidentais proferidas em sequência, o Plenário desta Corte, mediante deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes, por fim, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 

Nesses termos, verifica-se que esta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico se tratar de reintegração de posse de extensa área rural ocupada por diversas famílias e agricultores rurais em situação de vulnerabilidade social, suspensa durante o período pandêmico. 
Conforme consta dos autos, a controvérsia se originou de ação possessória ajuizada no ano de 2004, referente a imóvel rural, cuja posse foi definitivamente reconhecida em favor do reclamante por decisão transitada em julgado em 10 de maio de 2025 (Processo 0025198-84.2010.8.11.0041). 
O processo de cumprimento provisório da sentença se tornou definitivo, registrado sob o número 1017921-09.2024.8.11.0041.
Na fase de execução, o juízo de primeiro grau adequou o processo ao regime excepcional da ADPF 828/DF e à Resolução n. 510/2023 do CNJ, implementando medidas de mitigação social, como audiências de conciliação, encaminhamento à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, visitas técnicas e oferta de doação de lotes, auxílio habitacional e abrigo temporário em hotéis. 
No ponto, cumpre informar que os executados ajuizaram nesta Corte a Reclamação 81.524, de minha relatoria, no qual buscavam a suspensão da ordem de reintegração de posse, por suposto descumprimento dos requisitos impostos pelo regime de transição estabelecido nos autos da ADPF 828-TPI-quarta-Ref.
Na ocasião, constatei que o Juízo da execução promoveu diversos atos a fim de garantir a efetivação de decisão já transitada em julgado, a qual determinou a reintegração da posse da área ocupada pelos reclamantes. 
Conclui que não se observa das determinações exaradas pelo Juízo a quo dissonância quanto aos parâmetros estabelecidos no regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, ao contrário, tornam-se evidentes as tentativas de conciliação efetuadas pela autoridade reclamada e a diligência na definição dos requisitos e providências a serem adotados com vistas a concretizar a medida reintegratória.
Por oportuno, transcrevo as informações prestadas naqueles autos pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá:

“5. Com o intuito de atender integralmente aos requisitos estabelecidos na ADPF nº 828 e na Resolução nº 510/2023 do CNJ, foi designada nova audiência prévia e preparatória, realizada em 07 de outubro de 2025, para definição do plano de cumprimento do mandado de reintegração de posse. 
6. Foram formuladas diversas propostas e tentativas de composição, buscando solução consensual para o conflito, sem êxito. Ao final, a parte autora anuiu à proposta deste Juízo de doar uma área de um hectare para cada família, a fim de que estas possam constituir pequenas chácaras. No entanto, os autores não se interessaram sair para ir para essa área menor. 
7. Considerando a ausência de acordo, esta Magistrada deliberou sobre a forma de cumprimento da decisão, prestando os seguintes esclarecimentos e determinações: 
I – Prazo para desocupação voluntária: foi fixado novo prazo de 90 (noventa) dias para que os residentes realizem a desocupação voluntária do imóvel, com acompanhamento dos Órgãos Públicos Municipais de Saúde e Assistência Social. Durante a desocupação voluntária é permitido às partes a retirada de toda e qualquer benfeitoria existente no imóvel; 
II – Prazo para desocupação forçada: o cumprimento do mandado de reintegração de posse deverá ocorrer a partir do dia 07 de janeiro de 2026 (quarta-feira), devendo a data ser amplamente divulgada pelas partes, advogados e associações locais. Autorizado o adiamento em caso de condições climáticas desfavoráveis. Alterações superiores a cinco dias exigem intimação prévia das partes com 10 dias de antecedência. 
III – Da intervenção dos Órgãos de Assistência Social: foi determinada a presença obrigatória dos seguintes órgãos públicos municipais de Aripuanã: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tais órgãos deverão adotar medidas para remoção, proteção e acompanhamento de grupos vulneráveis (crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTIQA+ e imigrantes), além de promover cadastramento das famílias em programas sociais e habitacionais. Determinado ofício ao INDEA para informar sobre a procedência do gado eventualmente presente na área. 
IV – Regras para remoção de pessoas: as pessoas em situação de vulnerabilidade (necessidades especiais, idosos, crianças, gestantes, mães com crianças de colo, pessoas com deficiência, população LGBTI e imigrantes) serão removidas prioritariamente com adoção de medidas cautelares necessárias. 
V- Realocação das famílias: para as famílias que realizarem a desocupação voluntária, será doada uma área de um hectare por família, de forma definitiva, pelos proprietários. Para as demais famílias, foi oferecido o pagamento de um aluguel social no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo período de quatro meses. Estabeleceu-se prazo de 45 dias para que os advogados dos ocupantes e a Defensoria Pública informem quais famílias irão optar pela área doada e quais pelo aluguel social.
V – Do transporte de pessoas: a parte autora deverá garantir o transporte de todas as famílias presentes no local no dia do cumprimento do mandado, especialmente aquelas sem meios próprios de locomoção, mediante disponibilização de ônibus ou outro veículo. Para ocupantes sem transporte próprio, o deslocamento deverá ser realizado até o ponto de ônibus ou rodoviária mais próxima, com pagamento de passagem até Colniza ou Aripuanã. 
VI - Eventuais necessidades de arrombamento: foi excepcionalmente autorizado o arrombamento de imóveis que, no momento do cumprimento, estejam fechados e sem responsáveis. 
VII - Dos bens móveis e pertencentes pessoais: autorizou-se, também em caráter excepcional, o transporte e armazenamento provisório de bens móveis e pertences pessoais dos ocupantes sem recursos financeiros, que deverão ser acondicionados em sacos identificados, com prazo máximo de 15 dias para retirada posterior. Mesma autorização para bens encontrados em edificações fechadas sem responsáveis. Bens não atribuídos a um proprietário serão reintegrados com a posse. 
VIII - Remoção dos animais domésticos e criações, bem como plantações: autorizou-se o transporte de animais domésticos acompanhados de seus tutores. Animais sem proprietário identificado permanecerão no imóvel sob responsabilidade da parte autora, que após 15 dias poderá doar ou entregar em instituições específicas, comprovando a destinação. Criações não retiradas no prazo de desocupação voluntária ficarão sob responsabilidade da parte autora por 15 dias para eventual retirada pelos ocupantes; decorrido o prazo, autorizada a comercialização. Quanto à colheita de frutos pendentes, a parte autora se dispôs a cuidar da plantação até que seja efetuada a colheita, devendo os ocupantes informar em 40 dias quais lotes possuem plantação e o tipo existente. 
IX - Da atuação das forças de segurança e serventuários da justiça: determinou-se a inclusão nos autos dos protocolos de atuação, cadeia de comando e identificação dos agentes responsáveis. Oficiais representantes deverão fornecer informações ao Oficial de Justiça sobre condições e riscos para cumprimento do mandado. No dia do cumprimento, as Forças de Segurança deverão utilizar força moderada, empregando armas e equipamentos não letais ou de menor potencial ofensivo, exceto em caso de confronto armado. Obrigatória a identificação de todos os agentes públicos envolvidos e presença de policiais do sexo feminino. Obrigatória a presença de no mínimo 01 ambulância para emergências e 01 unidade do Corpo de Bombeiros de sobreaviso. Oficial de Justiça e Oficiais de Polícia deverão registrar ações de desacato e/ou violência, utilizando dispositivos eletrônicos de captação de imagem e som. 
X – Do chamamento de observadores externos: determinou-se a expedição de ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do TJMT, Conselho Estadual de Direitos Humanos, MDA, Pastoral da Terra e Subseção da OAB local para indicação de observador externo, visando garantir lisura e publicidade do ato. Observadores devem manter distância segura de áreas de conflito até controle da situação e, em caso de ilegalidade ou violação de direitos fundamentais, comunicar ao Oficial de Justiça. 
XI – Das vedações: vedou-se a execução em horários noturnos, feriados ou condições climáticas adversas, bem como o desfazimento de construções antes da completa remoção dos ocupantes e reintegração da posse. Também foi proibida a entrada ou permanência de pessoas não vinculadas ao processo, exceto Forças de Segurança, Observadores Externos ou pessoas autorizadas judicialmente. 
XII – Deliberações finais: foram expedidos ofícios aos órgãos mencionados, à Comissão Regional de Soluções Fundiárias, ao MDA, ao INCRA, ao INTERMAT e à Pastoral da Terra. A área a ser doada será transferida em nome da Associação dos ocupantes, proporcionalmente ao número de interessados, cabendo a estes a regularização futura. A parte autora deverá apresentar croqui, lotes e documentação. Foi fixado prazo de 40 dias para que a advogada dos réus indique as famílias com plantação comercial, tipo de cultura e data de colheita. O pagamento do aluguel social seguirá os parâmetros anteriormente fixados. 
8. Por fim, esclareço que a audiência contou com a presença das partes e seus advogados, da Defensoria Pública, Ministério do Desenvolvimento Agrário (Câmara de Mediação), inclusive a Diocese de Juína representada pelo Bispo Dom Neri. Foram devidamente cientificados do ato, mas não compareceram o Ministério Público e o município de Aripuanã/MT. 
9. O MDA afirmou que o INCRA iniciou um estudo sobre a viabilidade de desapropriar a área, mas ainda são estudos preliminares. Como existe uma sentença com trânsito em julgado para cumprir e há um prazo de 90 dias para saída voluntária, espera-se que antes do decurso desse prazo novas informações sobre o processo de desapropriação venham aos autos, o que poderá ensejar a revisão das medidas estabelecidas em audiência. 
10. Registre-se que este Juízo tem pautado sua atuação no firme propósito de realizar desocupações humanizadas, em estrita observância à ADPF nº 828 e à Resolução nº 510/2023 do CNJ, priorizando a conciliação e a mitigação dos impactos sociais. Foram analisadas diversas alternativas, como aquisição parcial ou integral das áreas e doação de parcelas aos ocupantes, buscando soluções efetivas para este litígio. Apesar dos esforços, persistiu o impasse entre os ocupantes, que resistem à desocupação após longos anos de ocupação, e os proprietários, que aguardam a efetivação de seu direito reconhecido judicialmente. 
11. Ressalta-se que este Juízo especializado tem alcançado resultados concretos em casos análogos, seja mediante celebração de acordos, seja mediante aplicação da desapropriação judicial privada prevista no art. 1.228, §4º, do Código Civil, mantendo postura ativa e conciliatória, comprometida com a efetividade da decisão judicial e a preservação da dignidade humana das pessoas envolvidas, ciente tratar-se de um litígio estrutural e de alta complexidade.” (grifos nossos)

Em que pese a decisão proferida nos autos da Rcl 81.524, a Juíza da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, proferiu decisão suspendendo o cumprimento do mandado de reintegração agendado para a data de 21.01.2026 e designou audiência de conciliação para o dia 26 de janeiro de 2026. Confira-se, pois, trecho desse ato:

“Da suspensão do cumprimento da reintegração de posse
Em outro aspecto, no que atine à suspensão do cumprimento da sentença e a reintegração forçada dos executados diante da existência do processo administrativo de desapropriação por interesse social nº 54000.083987/2025-85; considerando que estamos no período das chuvas, com precipitações praticamente diárias e as condições de estradas apresentadas na petição da d. Defensora Pública, bem como que a Resolução 510/2023 recomenda o não cumprimento das ordens em dias de chuvas; por fim, diante das circunstâncias anteriormente suscitadas, em especial quanto à regular realocação das pessoas que serão manejadas para outras áreas, bem como aquelas que definitivamente serão retiradas do imóvel, determino a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração no dia 21 de janeiro de 2026.  
Deixo de designar nova data para o cumprimento, haja vista a necessidade de se conduzir este processo de forma dialógica entre as partes e os órgãos públicos envolvidos. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 26/01/2026 às 14h30min, na sala de audiência desta 2ª Vara Cível da capital, onde será discutida a proposta do INCRA e será realizada a calendarização dos atos futuros.” (eDOC 6, pp. 43-44)

Posteriormente, no Agravo de Instrumento n. 1001528-64.2026.8.11.0000, interposto contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, foi concedida tutela recursal que reafirmou o exaurimento do regime excepcional da ADPF 828/DF, considerando a antiguidade do processo, a ausência de comprovação de vulnerabilidade coletiva atual e a conformidade da execução com as balizas do STF. Transcrevo teor da decisão no que interessa:

“Realmente, a liminar pleiteada pelo agravante na respectiva Ação Possessória, foi deferida em 2004, e, após sucessivos pedidos dele (agravante) quanto ao descumprimento da ordem judicial pelos agravados, ela foi revigorada em 2018, com o provimento do AI 1007966-53.2019.8.11.0000, julgado em 11-12-2019.  
A referida liminar teve o seu cumprimento suspenso pelo juízo a quo no período da pandemia com fundamento na determinação do STF na ADPF n. 828, e Resolução 510/2023 do CNJ, e, posteriormente, confirmada em definitivo quando do julgamento da Apelação n. 0025198-84.2010.8.11.0041, em 7-11-2024, transitada em julgado em 10-5-2025, seguindo-se a tentativa do agravante de dar cumprimento, agora da sentença, com a expedição do mandado de reintegração de posse.  
No entanto, sobreveio a decisão agravada, ora apreciada, que deferiu a habilitação do INCRA como amicus curiae, suspendeu o cumprimento da sentença com amparo no art. 565, §4º, do CPC, que regula o regime especial de mediação em conflitos possessórios coletivos, e na Resolução 510/2023, do CNJ, que estabelece protocolos para tratamento de despejos e reintegração de moradias coletivas ou áreas produtivas de populações vulneráveis, e ainda a Res. 10/2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos quanto ao plano de ação para desocupação.  
Especificamente em relação à expedição do mandado de reintegração de posse, o decisum registrou a existência de um processo administrativo de desapropriação por interesse social instaurado no corrente ano de 2025, além de período de chuvas informado pela Defensoria Pública que atua na defesa dos ocupantes. Sobrestou a reintegração de posse e designou audiência de conciliação para 26-01-2026, ‘onde será discutida a proposta do INCRA e será realizada a calendarização dos atos futuros’.  
Como se vê da certidão de prevenção de Id 341438406, esta Quarta Câmara de Direito Privado já apreciou e negou provimento aos Agravos de Instrumento 1022619-89.2021.8.11.0000 e 1027911-84.2023.8.11.0000, e ainda indeferiu o Pedido de Efeito Suspensivo n. 1013385-78.2024.8.11.0000.  
Nos respectivos acórdãos destacou-se o reconhecimento, pelo Tribunal, de que o ora agravante tenta, sem sucesso, reaver a área desde 2004, portanto há quase de 22 anos; que os ocupantes se aproveitaram do fato de não terem sido identificados e apontados no polo passivo das seguidas demandas possessórias propostas, e se utilizaram de vários instrumentos processuais, em especial, os Embargos de Terceiro, e, para efetivarem e consolidarem no tempo a posse real, utilizaram-se de manobras que não podem ser toleradas pelo Poder Judiciário.  
E mais, que em conflitos agrários com acirrada animosidade, o Tribunal procura preservar temporariamente o statu quo ante, de modo a evitar intervenções de caráter precário no estado das coisas. Contudo, as provas contidas neste feito afastam a verossimilhança do argumento dos ocupantes de que o impacto social decorrente do cumprimento da liminar, agora definitiva, seria desastroso.  
Na maioria dos julgados também foi consignado que não há prova de que centenas de famílias estariam estabelecidas no local, já que em constatações realizadas durante a longa tramitação, apenas 8 foram encontradas, sendo que as demais mencionadas pelos agravados residem na cidade e só auferem lucro com a exploração das terras, não se justificando a recusa ao cumprimento da sentença.  
Registre-se, ainda, que o acórdão proferido no AI 1022619- 89.2021.8.11.0000, julgado no período pós pandemia, destacou, inclusive, que à situação dos ocupantes das áreas objeto deste litígio, nem mesmo se adequariam às situações e critérios previstos n